Tribunal: TJSP
Processo: 0004045-02.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Falta grave. Violação de perímetro durante o gozo de saída temporária. Condutas que não caracterizam infração disciplinar. Taxatividade do rol previsto nos artigos 50 a 52 da LEP e artigo 46 da Resolução SAP no 144/10. Comportamento que caracteriza somente o descumprimento das condições do benefício da saída temporária, dando ensejo à sua revogação, conforme

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Falta grave. Violação de perímetro durante o gozo de saída temporária. Condutas que não caracterizam infração disciplinar. Taxatividade do rol previsto nos artigos 50 a 52 da LEP e artigo 46 da Resolução SAP no 144/10. Comportamento que caracteriza somente o descumprimento das condições do benefício da saída temporária, dando ensejo à sua revogação, conforme disposto no artigo 125 da LEP. Precedentes do STJ e desta C. 16a Câmara de Direito Criminal. Absolvição por atipicidade da conduta. Necessidade. Recurso provido.